Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713162-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA RECORRIDO: MARIA GABRIELA LOPES DE MACEDO DECISÃO A empresa ré/recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, balanço patrimonial líquido e demonstração de resultado, referentes ao período de pandemia do novo corona vírus (Covid-19) (ID 19866933). Não obstante, verifico que a recorrente apresenta capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a de outros estados da federação. Assim, dada a ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica (súmula 481 do STJ), indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora